Tribunal: TJMT
Processo: 1012991-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012991-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), GLEYSON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.109.631-70 (PACIENTE), ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CRIMES ANTIGOS. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que fixou a data da última prisão (29.12.2023) como novo marco para progressão de regime, após unificação de penas. Sustentou-se constrangimento ilegal, pois a nova data-base foi fixada mesmo sem a prática de novo crime, requerendo-se o restabelecimento da data-base anterior, de 22.10.2018.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é meio processual adequado para questionar a fixação da data-base para progressão de regime; e (ii) determinar se é legal a alteração da data-base em razão da unificação de penas oriundas de crimes antigos, sem prática de novo delito.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não constitui meio processual adequado para revisar decisões proferidas no curso da execução penal, sendo cabível, em regra, o agravo em execução penal, conforme art. 197 da Lei no 7.210/1984.

4. Contudo, admite-se a concessão de
habeas corpus
de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, mesmo quando a impetração não preenche os requisitos formais.

5. A fixação da nova data-base com fundamento exclusivo na unificação de penas por condenações antigas, sem prática de novo crime, contraria o entendimento firmado no Tema 1006 do STJ, segundo o qual a unificação de penas, por si só, não justifica a alteração da data-base para novos benefícios executórios.

6. As guias unificadas referem-se a crimes cometidos entre 2013 e 2014, anteriores à execução penal em curso, não configurando fatos novos nem havendo reiteração criminosa durante a execução.

IV. Dispositivo

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A unificação de penas por condenações antigas, sem prática de novo crime, não autoriza a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

3. A data-base deve ser mantida quando não houver infração disciplinar ou novo delito superveniente à última progressão.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 750.870/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.09.2024; STJ, REsp 1557461/SC, Terceira Seção; STJ, Tema 1006; TJMT, N.U 1012824-64.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 15.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012991-37.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILA MICHELON
PACIENTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleyson Costa de Almeida
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, nos autos do executivo de pena no 0002036-46.2015.8.11.0086 [SEEU], manteve a data-base para progressão de regime a data da última prisão [29.12.2023],
“conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”
(mov. 94.1 – execução penal no 0002036-46.2015.8.11.0086).

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que haveria ilegalidade na fixação da nova data-base para fins de progressão de regime, eleita pelo juízo coator como sendo a do cumprimento do mandado de prisão expedido em 29.12.2023.

Requer a concessão da ordem para retificação da data-base para progressão de regime a data de 22.10.2018 [data da última progressão obtida], sob o argumento que não houve prática de novo delito (id. 282325883).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 282608355).

As informações foram prestadas (id. 283102854).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, e, na hipótese de conhecimento, pela denegação da ordem, na lavra da Ilustre Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Rosana Marra (id. 286590892).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

É cediço que o
habeas corpus
não é o meio processual adequado para a análise de questões relacionadas à execução da pena, uma vez que, para tais demandas, há previsão específica do agravo em execução penal, conforme dispõe o artigo 197 da Lei no 7.210/1984.

Assim, considerando que a controvérsia do
writ
gira em torno da fixação da data-base para progressão de regime, após a unificação de penas decorrente de condenações por crimes cometidos anteriormente à execução penal em curso,
não conheço do
habeas corpus
.

Nada obstante, fundamentado na jurisprudência dos tribunais superiores, é possível conceder a ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade,
ipsis litteris
:

“Este Superior Tribunal de Justiça, no que segue o Supremo Tribunal Federal,
não admite
, como regra, que o
habeas corpus sirva de substituto a recurso próprio
(apelação, recurso ordinário, agravo em execução, recurso especial etc), nem mesmo à revisão criminal, quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. (...)."
(STJ, AgRg no HC n. 750.870/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11.09.2024)

Na hipótese, a decisão vergastada está fundamentada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a data base para cálculo de novos benefícios deve ser a da última prisão ou da última infração disciplinar (AgRg no
Habeas Corpus
no 844314 - PR 2023/0277968-9).

Ocorre que, em julgado deste E. TJMT, no qual foi aplicado o entendimento do STJ supracitado, restou consignado que é correta a alteração da data base em decorrência de condenação
por novo crime
,
in verbis
:

“(...) Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão
após a prática de novo crime
. (...)”
(N.U 1012824-64.2018.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 15.03.2019)

Ao compulsar os autos da execução penal, verifico que as condenações transitadas em julgados que foram objeto da última unificação de guias condenatórias nos autos não dizem respeito a fatos novos.

Explico.

Os autos da execução penal tramitavam com a unificação de 03 guias condenatórias definitivas referentes aos autos no 0000083-47.2015.8.11.0086 [
data do fato 13.12.2014
], 0002036-46.2015.8.11.0086 [
data do fato 23.05.2013
] e 0001078-09.2013.8.11.0086 [
data do fato 22.03.2013
].

Posteriormente, sobrevieram as guias condenatórias definitivas oriundas dos autos no 0001534-44.2014.8.11.0086 [
data do fato 14.04.2014
] e 0004039-42.2013.8.11.0086 [
data do fato 08.11.2013
].

Nota-se, pois, que não se trata de fatos novos, mas, sim, de condenações que transitaram em julgado posteriormente ao início da execução penal ora em andamento.

Logo, aplicável ao caso o Tema 1006 do STJ:
“A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita.

Contudo,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO

para determinar ao juízo singular que adote as providências necessárias à retificação da data base àquela constante antes da unificação das guias oriundas dos autos no 0001534-44.2014.8.11.0086 e no 0004039-42.2013.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025